Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-39.2025.8.11.0096
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-39.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO HELLER - CPF: 282.064.529-15 (APELANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo excesso de execução e de penhora, mas afastando a prescrição intercorrente e a nulidade da CDA.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, deve ser reformada a sentença para reconhecer a prescrição intercorrente na execução fiscal e julgar procedentes os embargos à execução fiscal".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO HELLER
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000879-39.2025.8.11.0096 ajuizados em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o excesso de execução e de penhora, reconhecendo que o saldo devedor é de R$ 25.492,78, determinando o desbloqueio de R$ 23.014,24 bloqueados em excesso, mas rejeitou as teses de prescrição intercorrente.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a prescrição intercorrente, sob o argumento de que, à luz do Tema 566 do STJ, o prazo prescricional se iniciou em 16.4.2020 e findou em 16.4.2025, sem que tenha havido qualquer causa interruptiva válida. Subsidiariamente, argumenta a nulidade da CDA por ausência de indicação do valor originário da dívida.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
no Id. 342965493, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
BRUNO HELLER
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000879-39.2025.8.11.0096 ajuizados em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o excesso de execução e de penhora, reconhecendo que o saldo devedor é de R$ 25.492,78, determinando o desbloqueio de R$ 23.014,24 bloqueados em excesso, mas rejeitou as teses de prescrição intercorrente.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
a execução fiscal n. 0000487-73.2012.8.11.0096 contra BRUNO HELLER.

Após o despacho inicial e tentativas infrutíferas de citação da parte executada, ora embargante, esta foi devidamente citada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) em
18.5.2018
.

Posteriormente, a Fazenda Pública se manifestou pela penhora
on-line
, via sistema BACENJUD, contudo, a medida restou infrutífera.

A parte exequente tomou ciência da primeira negativa de não localização de bens em
16.4.2019
(Id. 61560603 – Fl. 85).

Em
17.10.2025
, a parte executada, ora embargante, ajuizou os presentes embargos à execução fiscal, alegando que não foi intimada da penhora realizada via SISBAJUD, a ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência do valor originário do débito na CDA e o excesso de execução.

O d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, para declarar o excesso de execução e de penhora, mas rejeitou as teses de prescrição intercorrente.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
16.4.2019
(Id. 218489296 – Pág. 33) –
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
16
.4.2020
.

Após essa data –
16.4.2020

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
16.4.2025
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Assim, não demonstrada nenhuma nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), deve ser reconhecida a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n. 0000487-73.2012.8.11.0096.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Bruno Heller para reformar a sentença e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgar procedentes os presentes embargos à execução fiscal, extinguindo a execução fiscal n. 0000487-73.2012.8.11.0096, na forma do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, deixo de fixar honorários advocatícios, em decorrência da vedação legal do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026